Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 6.229,60) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22 de junho de 2021 por volta das 6h55, quando trafegava pela Av. São Sebastião, faixa da esquerda, “na altura da subida do morro azul” (São Sebastião/DF). Na ocasião, afirma que teve seu veículo (HONDA/CIVIC LXR, ano 2014/2015) colidido pelo veículo HYUNDAI/HB20, ano 2013/2014, conduzido pela requerida.
II. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 6.229,60, a título de danos materiais).
III. Sustenta, em síntese, que: a) “a responsabilidade do Recorrido é evidente doravante porque, como narrado em sua inicial, o acidente ocorreu quando esse trafegava pela faixa da esquerda, ou seja, em faixa destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade, quando o veículo a sua frente parou a fim de dar passagem a outro veículo, momento este em que, veio a ocorrer o sinistro”; b) o recorrido freou “bruscamente”; c) “impõe-se reconhecer no caso em tela a existência de culpa concorrente do Recorrido em idêntica proporção à atribuível à Recorrente”.
IV. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
V. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995.
VI. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente/requerida (culpa concorrente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – id 46631266; fotos dos veículos – id 46631270) sugere que a recorrente teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), a dar causa à colisão da parte anterior do seu veículo (HYUNDAI / HB20) na parte posterior do veículo do requerente que o precedia (HONDA / CIVIC LXR).
VII. Desse modo, à míngua de qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida, tem-se comprovada a culpa exclusiva da recorrente pelo evento danoso. Impositiva, pois, a obrigação de reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, artigo 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II). Escorreita a sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 c/c Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).